Tribunal: TJSP
Processo: 0081226-70.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Falsificação de documento particular, uso de documento falso e exposição à venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo. Pretensão de absolvição. Conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório. Penas alteradas e regime mantido. Apelo parcialmente provido.